Tribunal: CARF
Processo: 19515.003433/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003433/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.101 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
ATRA PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2010
MULTA REGULAMENTAR. NÃO APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS
DIGITAIS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Os arquivos digitais exigidos pela Fiscalização deveriam estar sob a guarda do
contribuinte, pois se tratam de arquivos que continham informações a partir dos
quais supõe-se foram elaborados a DIPJ, as DCTFs e GFIPs entregues ao
FISCO. Nos termos do art. 195 do CTN o sujeito passivo deve guardar os
livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. Configurado o
não atendimento à intimação fiscal, com a apresentação dos arquivos
eletrônicos que deveriam estar sob sua guarda, correto o lançamento.
MULTA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
EXIGIDOS. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF
PARA ANÁLISE DO ARGUMENTO. SÚMULA CARF N° 2.
Não compete a este Tribunal Administrativo apreciar argumento de
constitucionalidade de lei, nos termos da Súmula CARF n°2.
MULTA REGULAMENTAR. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA;
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO
40 DO DECRETO 70.235/72. DISCRICIONARIDADE NÃO PREVISTA NO
REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Os julgadores administrativos devem observar a aplicação da lei, observada a
correta subsunção do fato à norma, nos termos do art. 62 do RICARF, o que
afasta o argumento da Recorrente da possibilidade de redução ou cancelamento
da multa, com fundamento no art. 40 do Decreto n° 70.235/72, eis que no atual
RICARF não prevê a discricionariedade dos Conselheiros para dispensa de
penalidade em matéria tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003433/2010-25
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.101 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003433/2010-25

Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó,
substituída pelo Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório Trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte ATRA
PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA contra o acórdão 06-50.886, da 2a Turma
da DRJ/CTA, prolatado em 28 de janeiro de 2015, que julgou improcedente a impugnação
apresentada contra a multa regulamentar aplicada contra o contribuinte por ter sido
reiteradamente intimada a apresentar os arquivos digitais das folhas de pagamento e os arquivos
digitais do relacionamento entre as contas da contabilidade e os tributos federais, referentes aos
anos calendário de 2007 e 2008, mas não os apresentou.
A multa exigida totaliza R$ 1.546.220,33, que corresponde ao limite de 1% das
receitas declaradas nas DIPJs 2008 e 2009.
A contribuinte impugnou o lançamento alegando que não tinha capacidade técnica
para gerar e validar os arquivos digitais solicitados, devido às dificuldades financeiras que vinha
enfrentando; que a multa é abusiva e desproporcional ao dano causado, requerendo seu
cancelamento ou sua redução.
Alegou também não ter dado prejuízo ao Erário e que o artigo 37 da Constituição
Federal impõe à administração obedecer os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência,
assim como o artigo 150, IV da Carta Magna estabelece o princípio do não confisco.
A DRJ manteve a autuação, inicialmente rejeitando as razões de ordem econômica
e administrativa para justificar o não atendimento das intimações fiscais. E, por tratar-se de
obrigação acessória ex-lege e configurando-se a situação prevista em lei, a Autoridade Fiscal tem
o dever de realizar o lançamento constitutivo do crédito tributário, conforme determina o artigo
142 do Código Tributário Nacional, sob pena de responsabilidade funcional.
Irresignada com a decisão de 1a instância, a ora Recorrente apresentou recurso
voluntário (e-fls. 97 a 106), onde alega que a multa é desproporcional e afronta o princípio da
razoabilidade, pois segundo a mesma, a Autoridade Fiscal tinha acesso aos dados da DIPJ,
GFIPs, DCTFs, bem como nas informações da CPMF até 31 de dezembro de 2007 e da sua
movimentação bancária.
Ratifica que não entregou os arquivos exigidos pelo FISCO em razão de suas
dificuldades empresariais e administrativas, mas reafirma que não trouxe prejuízo ao Erário
Público e não é devedora ou sonegadora,
Ressalta que o art. 37 da Constituição Federal estabelece que a administração
pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência e o art. 150, IV
da Carta Magna, expressa o princípio do não-confisco
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.101 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003433/2010-25

Defende que o art. 40 do Decreto 70.235/72 permite que o julgador administrativo
aplique a equidade no caso em tela e releve ou reduza a multa exigida com fim de alcançar a
justiça, vez que dá ao julgador competência "à dispensa total ou parcial de penalidade
pecuniária", "
Requereu ao final o provimento do recurso com a reforma do acórdão recorrido
para que a multa seja cancelada ou reduzida .
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade, assim dele conheço.
A multa aplicada foi fundamentada nos artigos 11 e 12, inciso II da Lei
8.218/1991, com a redação dada pela Medida Provisória n° 2158-35, de 2001.
Não há duvida nenhuma que a Recorrente não atendeu às intimações da
Fiscalização, senão vejamos:
O contribuinte foi inicialmente intimado em 16/04/2009 a apresentar os seguintes
arquivos relativos aos anos-calendário 2007 a 2008: arquivos digitais da contabilidade, arquivos
digitais da folha de pagamento e arquivos digitais do relacionamento entre as contas da
contabilidade e os tributos federais.
Por não ter apresentado os arquivos solicitados no prazo determinado, em
08/07/2009 a Fiscalização reintimou a Recorrente a apresentar os arquivos anteriormente já
solicitados.
Expirado o prazo, sem que a Recorrente tivesse apresentado nenhum dos arquivos
solicitados, em 28/08/2009 a Fiscalização encaminhou nova reintimação exigindo a apresentação
dos arquivos.
Na data de 23/09/2009 a contribuinte solicitou concessão de prazo maior para
atendimento das Intimações, por estar "incapacitada, momentaneamente, de gerar e validar os
arquivos digitais solicitados.
Vê-se, portanto que a Recorrente teve mais de 5 meses para atender a intimação,
mas não apresentou nenhum dos arquivos solicitados.
E tratam-se de arquivos que deveriam estar sob sua guarda, pois são documentos
que continham informações a partir dos quais supõe-se que a Recorrente tomou como base para
elaborar a DIPJ, as DCTFs, GFIPs entregues ao FISCO.
Nos termos do art. 195 do Código Tributário Nacional1 o sujeito passivo deve
guardar os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos

1 Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou
limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais,
dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.101 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003433/2010-25

lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Portanto, seria obrigação da Recorrente manter os arquivos contábeis e fiscais e
exibí-los à Fiscalização quando exigidos, inclusive porque a Fiscalização a deixou ciente na
reintimação de 08/07/2009 que a falta dos arquivos impediria os trabalhos de auditoria
pretendidos pelo FISCO, o que, de plano, afasta o argumento da Recorrente que sua desídia não
causou prejuízo ao FISCO.
Portanto, configurado o não atendimento da intimação, com a apresentação dos
arquivos eletrônicos que deveriam estar sob sua guarda, correto o lançamento.
Quanto ao argumento de inconstitucionalidade da multa aplicada, por ser, segundo
a Recorrente, desproporcional e afrontar o princípio da razoabilidade, há que se ressaltar que não
compete a este Tribunal Administrativo apreciar constitucionalidade de lei, conforme
entendimento pacífico expresso na Súmula CARF n°22.
Ademais, a aplicação da multa tem natureza ex lege, ou seja, decorre de
subsunção de fato previsto expressamente em lei como suscetível de ensejar a sua aplicação, i.e,
os artigos 11 e 12, inciso II da Lei 8.218/1991, com a redação dada pela Medida Provisória n°
2158-35, de 2001.
A Autoridade Fiscal ao constar a situação prevista em lei tinha o dever de aplicar
a multa, por ser a atividade administrativa de lançamento, vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
No caso dos Conselheiros também é obrigatória a aplicação da lei, observada a
correta subsunção do fato à norma, nos termos do art. 98 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, o que afasta o argumento da Recorrente da possibilidade de redução ou
cancelamento da multa, com fundamento no art. 40 do Decreto n° 70.235/72, eis que no atual
RICARF não prevê a discricionariedade dos Conselheiros para dispensa de penalidade em
matéria tributária.
Conclusão
Por todo o exposto voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos
neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram.
2 Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 136
DF CARF MF
Original